Tribunal: TJDFT
Processo: 0756600-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756600-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: DONINA REGINA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, preliminarmente, requereu os benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, alega que a hipótese dos autos não se confunde com o decidido nos autos do RE 631.240, porquanto defende ser despiciendo o prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento judicial de isenção tributária e repetição do indébito relativo ao Imposto de Renda, o qual não se confunde com formulação de pedidos de benefícios previdenciários. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Preliminarmente, verifico que a recorrente juntou aos autos contracheque de seu rendimento de aposentadoria, cujo valor bruto é de R$ 5.493,13 e líquido de R$ 3.506,07, conforme documento de ID 15187078, portanto, hipossuficiente a teor do art. 98, §3o do CPC. Concedo à parte os Benefícios da Justiça Gratuita. Registre a Secretaria. O pedido exordial é a declaração judicial de inexistência de relação jurídico tributária entre a autora, servidora pública distrital aposentada, e o Distrito Federal, cujo objeto é a isenção de Imposto de Renda de pessoa física sobre proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de moléstia grave, qual seja, cegueira monocular, cumulado com repetição do indébito tributário de outubro de 2017 até efetiva concessão da isenção. Por outro lado, o Tema 350 de Repercussão Geral versa sobre hipótese distinta, qual seja, a necessidade de prévio requerimento do interessado para concessão de benefícios tributários, para fins de pretensão, em juízo, de ação cujo objeto seja benefícios previdenciários. Transcreve-se íntegra do tema fixado: I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Nesse sentido, transcreve-se decisão monocrática do eminente Relator Ministro Edson Fachin, que deu provimento a Recurso Extraordinário tombado sob o no 1.301.198/GO, julgado em 25/02/2021: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado (eDOC 9): “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de não ter sido apresentado requerimento administrativo de repetição de indébito.2. Defende a autora a desnecessidade de formular requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e repetição de indébito.3. Analisando os autos verifico que a autora requer a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre seus proventos em razão de ser portadora de câncer de mama. Intimada a anexar aos autos cópia da decisão administrativa denegatória do pedido, a autora informou que não formulou qualquer requerimento em razão da sua desnecessidade.4. O Judiciário não pode substituir a Administração, conferindo direitos que sequer chegaram a ser requeridos – e muito menos negados - em sede administrativa, ou que o foram em período tão longínquo que restaram fulminados pela prescrição. Não se trata aqui de exigir-se o esgotamento das vias administrativas, tão somente o prévio requerimento, seguido de manifestação contrária ou omissão da administração.5. Em casos como o presente é necessário que a parte autora formule diretamente junto à Administração a pretensão que deseja ver satisfeita e se não o fizer, perde o interesse na busca do Poder Judiciário.6. Ressalto que não se pode confundir direito de livre acesso ao judiciário consagrado no art. 5o, inciso XXXV da Constituição da República - inafastabilidade da jurisdição - com direito de ação. Obviamente aquele é ilimitado, entretanto, este sofre restrições e está sujeito à observância de condições previstas no ordenamento jurídico e plenamente válidas.7. Ante o exposto, e considerando ausente o interesse processual, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado.8. Por consequência, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.9. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo, desse modo, se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.” No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 13, p. 10): “Com efeito, é preciso consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito. É que o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara, que envolve prestações positivas estatais. Ao revés, é hialino que, num caso como o de que aqui se cuida – uma demanda exclusivamente tributária, em que nenhum benefício previdenciário é objeto da contenda –, o interesse em agir prescinde do requerimento administrativo, e isso por uma razão simplória: é que, no caso dos autos, a Recorrente, para além do reconhecimento das isenções ex nunc (a partir de agora), pede também a repetição de indébito, é dizer, a devolução de valores que já foram indevidamente parar nos cofres públicos, de modo que a Recorrente, segundo sua ótica e postulação, já teria sido lesado, já teria pagado tributo indevido no passado, o que revela claramente o interesse processual.” É o relatório. Decido. A irresignação merece prosperar. Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial. Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito à isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária. Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2o, do RISTF, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, dando-se seguimento a análise da ação. Publique-se. (negritei sublinhei) Por tais razões, RECONSIDERO a decisão que negou seguimento, por estar o Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento do STF. Não se aplica a hipótese de juízo de retratação, uma vez que o entendimento não foi fixado em regime de repercussão geral. Sendo tempestivo, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nesta decisão, reputo regular o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, XXXV da CRFB/1988) ao se exigir prévio requerimento administrativo para fins de interesse de agir em ação que pretenda discutir o direito à isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário a que se dá seguimento. Brasília, 2 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal